Tribunal: TJDFT
Processo: 0725245-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725245-05.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALBERTO CARLOS CABRAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 5 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora